Tribunal: STF
Processo: ARE 1480633
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. 1. APELO DO AUTOR. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE REAJUSTE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. VANTAGEM PREVISTA NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO REVOGADO ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 13/94. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 33/03. DESVINCULAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO AO VENCIMENTO DO CARGO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 2. APELO DO ESTADO. PEDIDO DE REAJUSTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDO. OBSERVADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA DO ART. 98,8 3% DO CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, III, do ADCT; 22, XXIV; 24, IX; 206, VIII; 212-A, XII; 37, X; e 40, § 8º; da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “inobstante esteja fundado o entendimento da corte estadual em aplicação de lei estadual que avaliza o congelamento permanente em valor nominal de vantagens incorporadas, a matéria desafia Recurso Extraordinário uma vez que a referida interpretação viola diretamente a Constituição, que expressamente fixa a sua impossibilidade ao determinar a revisão permanente dos proventos de aposentadoria.”



     



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a controvérsia não alcança estatura constitucional. Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimentos vedados em sede extraordinária.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2024.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente